Tribunal: TJSP
Processo: 2256136-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COMUNICAÇÃO DE RENÚNCIA AO MANDATO PELO PATRONO DOS AGRAVANTES. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 112 DO CPC. FALTA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NO PRAZO LEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INTIMAÇÃO PELO JUÍZO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.